Tribunal: TJES
Processo: 0001163-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MANTIDO – PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA ACERTADA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sua inobservância representa óbice ao próprio processamento do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Assim, a ausência do pagamento das custas iniciais inviabiliza qualquer debate sobre o mérito da lide.

2. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e não demonstrada a modificação das bases fáticas que alicerçaram a decisão, impõe-se o recolhimento das custas processuais no prazo fixado pelo Juízo.

3. O cancelamento da distribuição é medida prevista no Código de Processo Civil (art. 290) para as situações em que a parte não cumpre com o dever de recolher as custas iniciais, após devidamente intimada, como no caso vertente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001163-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MANTIDO – PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA ACERTADA
–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sua inobservância representa óbice ao próprio processamento do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Assim, a ausência do pagamento das custas iniciais inviabiliza qualquer debate sobre o mérito da lide.

2. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e não demonstrada a modificação das bases fáticas que alicerçaram a decisão, impõe-se o recolhimento das custas processuais no prazo fixado pelo Juízo.

3. O cancelamento da distribuição é medida prevista no Código de Processo Civil (art. 290) para as situações em que a parte não cumpre com o dever de recolher as custas iniciais, após devidamente intimada, como no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO em face da sentença de fls. 67/68, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não ter o Apelante recolhido as custas processuais após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 72/74) aduz o Apelante que é beneficiário do programa governamental “Auxilio-Brasil” e que faz jus à gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO em face da sentença de fls. 67/68, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não ter o Apelante recolhido as custas processuais após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 72/74) aduz o Apelante que é beneficiário do programa governamental “Auxilio-Brasil” e que faz jus à gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

Pois bem.

Da análise dos autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

O cancelamento da distribuição é medida prevista no Código de Processo Civil (art. 290) para as situações em que a parte não cumpre com o dever de recolher as custas iniciais. Incumbe ao magistrado, portanto, exercer a fiscalização sobre a adequada realização do recolhimento da taxa judiciária no limiar do processo.

No caso vertente, observa-se dos autos que o Apelante pugnou, na petição inicial, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Após ser intimado pelo Juízo a quo para comprovar a hipossuficiência, a benesse legal fora indeferida judicialmente.

Contra a referida decisão o Apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº. 5003228-64.2021.8.08.0000, o qual fora desprovido pela Colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, restando mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, em julgamento assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

O referido julgamento transitou em julgado na data de 29.04.2022, conforme certificado nos referidos autos eletrônicos (id 2640273), de modo que restou preclusa a matéria ali decidida.

Após o julgamento foi proferido despacho nos presentes autos, às fls. 60, determinando a intimação do Apelante para recolhimento das custas iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Entretanto, limitou-se o Apelante a novamente peticionar nos autos alegando a hipossuficiência econômica.

Em seguida, sobreveio a sentença terminativa objeto da presente irresignação recursal.

Denota-se que o Apelante mostrou-se recalcitrante quanto ao atendimento ao comando judicial que lhe determinou o recolhimento das custas processuais iniciais.

Ademais, o Apelante limitou-se a reproduzir, de forma genérica, as alegações já apreciadas anteriormente tanto no presente processo quanto no âmbito do referido agravo de instrumento, questões estas já abarcadas pela preclusão.

O revolvimento da matéria só seria possível se o Apelante apresentasse novos elementos argumentativos e probatórios que comprovassem a alteração das bases fáticas que justificaram o indeferimento anterior da gratuidade de justiça, o que não ocorreu.

Ademais, depreende-se dos autos haver fundada dúvida sobre a realidade que envolve o Apelante, porque, segundo o discorrido na petição inicial, o Apelante apresenta-se como comerciante e alega que o acidente ambiental causado pela Agravada teria prejudicado a sua atividade comercial na orla de Nova Almeida, no Município de Serra, sem, contudo, produzir qualquer prova sobre o porte do referido comércio ou mesmo dos rendimentos auferidos com a atividade.

Assim, diante da ausência de modificação das bases fáticas que alicerçaram o julgamento do agravo de instrumento, deve prevalecer a decisão acobertada pela preclusão.

E considerando o não cumprimento do recolhimento das custas processuais, revela-se acertada a sentença ao determinar o cancelamento da distribuição na forma do suprarreferido art. 290, do Código de Processo Civil.

À luz de tais considerações, não merece reforma a sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões